Tribunal: STF
Processo: HC 75983
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA
 CONDENATÓRIA.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. APELAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SURSIS.
             1. Opostos embargos de declaração ao acórdão de apelação,
  deve-se aguardar o
seu julgamento para cumprimento do mandado de prisão.
             2. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em
 consideração à culpabilidade e à
personalidade do agente, bem como, às conseqüências do crime (CP, art.
 59).
            Não pode, por isso, ser anulada por falta de fundamentação
.
            3. Pedido de suspensão condicional da pena não examinado
 no Tribunal de origem.
            Os embargos declaratórios, que tratam da matéria, estão
 pendentes de julgamento.
            Não pode, assim, ser conhecido o pedido, sob pena de
 supressão de instância.
            Habeas  parcialmente conhecido.
            Deferido,  em parte, para que o mandado de prisão não seja
 expedido até o julgamento
dos embargos de declaração.